Tribunal: TJBA
Processo: 0960307-32.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960307-32.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
RODRIGO RIBEIRO GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 29 DA LEI N.º 1.210/2013 DO MUNICÍPIO DE JACOBINA
. CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 37, INC. II) CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

1. A demanda envolve pleito incidental de declaração de inconstitucionalidade do
art. 29 da Lei n.º 1.210/2013 do Município de Jacobina,
que permite ampliação de carga horária de forma permanente, com o correspondente financeiro, de 20 para 40 horas semanais, ao profissional da educação em exercício no magistério, condicionada a existência de vaga real a ser informada em Portaria do Poder Público Municipal, sem concurso público.

2. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, cabe ao Tribunal Pleno julgar os incidentes de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 83, inc. XXII, “i”), havendo-se, a partir de então, que se definir pela constitucionalidade ou não do dispositivo impugnado, como questão prejudicial ao julgamento da apelação cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
0960307-32.2015.8.05.0137
,
de Jacobina, em que figuram como apelante,
Maria da Conceição Ferreira de Souza
, e apelado,
Município de Jacobina
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
suscitar incidente de inconstitucionalidade,
remetendo os autos ao Tribunal Pleno, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18

Salvador, .